Tribunal: TJMT
Processo: 0002164-93.2017.8.11.0022
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002164-93.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO MARTINS PINHEIRO - CPF: 026.015.711-28 (APELANTE), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), GLEISON LIMA ALVES - CPF: 607.749.373-27 (VÍTIMA), Antonio Pedro Nunes (VÍTIMA), NATIELLY FERREIRA ALVES - CPF: 055.455.171-38 (VÍTIMA), WEMERSON FERREIRA PINHEIRO - CPF: 015.359.571-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PEDRO NUNES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002164-93.2017.8.11.0022

APELANTE: LUIZ FERNANDO MARTINS PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INCERTEZA QUANTO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo.

A verba honorária arbitrada na sentença, inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002164-93.2017.8.11.0022

APELANTE: LUIZ FERNANDO MARTINS PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ FERNANDO MARTINS PINHEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (Códigos 49420 e 63944), que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, à pena de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 109 (cento e nove) dias-multa– art. 157, § 2o, I e II, do CP.

O apelante requer: a) a absolvição, alegando insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena; b) o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo
“também nessa segunda instância”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos que no dia 30 de dezembro de 2014, por volta de 02h48min, no Posto Marka, localizado na BR 364, KM 175,4, Jardim Prodoeste, nesta cidade, os denunciados WEMERSON FERREIRA PINHEIRO E LUIZ FERNANDO MARTINS PINHEIRO, consciente e dolosamente, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, os objetos descritos no auto de avaliação indireta de fl. 29, equivalentes a R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais).

Na indigitada data, os denunciados renderam os funcionários do estabelecimento comercial denominado Posto Marka, fazendo uso de arma de fogo e roubaram 01 (um) celular LG Dual chip, de propriedade de Gleison Lima Alves, 01 (um) celular LG do frentista Antônio Pedro Nunes e o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante fl. 29, evadindo-se do local.

Foram realizadas investigações, no sentido de apurar a autoria delitiva, sendo que em rondas rotineiras no Posto Locomotiva, os milicianos avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, no interior do veículo Gol G 4, cor preta, placa OAU-4438, ocasião em que foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Ato contínuo, constatou-se que no interior do automóvel haviam objetos semelhantes aos usados no crime perpetrado, mormente no que se refere as vestimentas usadas pelos denunciados, conforme termo de apreensão de fl. 20.”

Registre-se que os autos foram desmembrados em relação ao corréu Wemerson Ferreira Pinheiro, o qual foi absolvido no feito de Código
49420.

Ante a ausência de prisão em flagrante, as investigações policiais, para identificar os suspeitos do roubo narrado da denúncia, se iniciaram da seguinte maneira,
in verbis
:

“Após tomarmos conhecimento do crime de roubo, praticado contra um posto de combustível e dois de seus funcionários, conforme descrito no Boletim de Ocorrência 2014.359311PMPPMT, realizamos as medidas preliminares no intuito de esclarecer a autoria e dinâmica do fato, como entrevista com funcionários, proprietário da empresa, análise de possíveis rotas de fuga, objetos e valores subtraídos, análise do sistema de monitoramento, além de outros vestígios pertinentes ao fato.

Após assistir o vídeo do sistema de monitoramento constatamos que duas pessoas participaram diretamente do crime, preliminarmente são do sexo masculino, cada um dos perpetradores portava uma arma de fogo curta, um aparentava ser de cor clara, trajava jaqueta preta, e o outro pardo trajava roupas de cor azul, com faixas luminosas nas extremidades, típicas de roupas cobradas pela legislação trabalhista, ambos com uma espécie de touca para cobri a face. Os mesmos se aproximaram do posto a pé, saindo da lateral, onde existe uma espécie de brinquedo para diversão para crianças. Os autores renderam os dois frentistas que estavam juntos no pátio além da operadora do caixa que estava numa sala reservada para tal função. [...]. Após o fato os autores evadiram-se pelo mesmo local que chegaram e as vítimas não observaram nenhum tipo de barulho ou visualizaram o tipo de transporte utilizado pelos mesmos. Informamos a autoridade policial, que após várias diligências surgiram informações de que dois homens, trajando roupas semelhantes às que os autores do roubo em tela estavam utilizando, estavam circulando

pela cidade de Pedra Preta – MT em um veículo VW GOL GERAÇÃO 4, DE COR ESCURA, cerca de três horas antes do roubo em tela. O veículo Gol foi visualizado por usuários de drogas que estavam no trevo dessa urbe, inclusive os ocupantes do veículo ameaçaram os usuários com arma de fogo, colocando-os para correr [...].”

Na delegacia
, a vítima Natielly Ferreira Alves declarou que:

“[...] por volta das 18hs de 29/12/2014 assumiu o caixa do posto Marka, em seu turno normal que era das dezoito horas as seis horas do outro dia; Que por volta das três horas da manhã,
chegou um homem trajando vestes azuis com faixa refletiva, e aquele homem apontou uma arma para a declarante
e disse que queria dinheiro; como estava com uma arma apontada para sua face, então pegou o dinheiro do caixa e passou para aquele homem; Que não sabe a quantia exata que foi roubada, apenas ouviu comentários que seria algo em torno de três mil reais; [...];
Que não era somente um homem que praticou o roubo, eram dois, mas o outro rendeu seus dois colegas de serviço que também estavam trabalhando
; Que
não tem como dizer quem seriam aqueles dois elementos, pois ambos estavam com os rostos cobertos
; Que eles iriam levar o celular da depoente, mas esta implorou para que eles deixassem e eles deixaram seu aparelho de celular; Que na ação delitiva levaram os celulares de seus dois colegas de serviço mais o dinheiro que estava em caixa;”

Também na delegacia, a vítima Antônio Pedro Nunes relatou que:

“[...] de repente
apareceram dois homens, sendo que um trajava calça e camisa azul com faixa refletiva e foi este quem mandou que Gleison e o depoente entrassem e entregassem o celular
; Que sem titubear entregou o celular, e
aquele homem os prendeu
; Que
o outro estava com uma camiseta amarrada na face e foi para o caixa de Natielly; que não viu o restante da ação
, mas do banheiro onde estava tentou escutar a ação delitiva, mas a única coisa que escutou foi Natiely dizer "me devolva meu celular eu tenho filho"; Que depois não ouviu mais nada; Que depois Gleison conseguiu sair pela porta dos fundos e abrir a frente para o depoente sair; Que aqueles dois homens não foram violentos, e falavam baixo e calmo; Que
notou que o uniforme que um deles usava era idêntico ao que funcionários da coca cola ou brama usam.
”

A vítima Gleison Lima Alves, também na delegacia, narrou que:

“[...] Antônio havia acabado de lavar o pátio e ambos sentaram e de repente
apareceram aqueles dois homens, sendo que um trajava calça azul com faixa refletiva e foi este que mandou que o senhor Antônio e o depoente entrassem e entregassem o celular
; Que sem tibutear entregou o celular, e
aquele homem os prendeu
; Que o
outro estava com uma camiseta amarrada na face e foi para o caixa de Natielly; que não viu o restante da ação
, mas do banheiro onde estava tentou escutar a ação delitiva, e
pode perceber que não houve barulho nem de carro nem de motocicleta, e assim deduzimos que eles estavam a pé ou que o carro estivesse próximo ao local
; Que o declarante ainda chegou a ligar do celular de Natielly para seu número que estava com os ladrões, então pediu que devolvessem seu celular, e o cara disse que já estava indo devolver; Que pela voz deu a entender que é menino novo [...];”

Após 30 (trinta) dias
da ocorrência do crime, os policiais militares, Antônio Pereira dos Santos e Amarildo de Oliveira Gonçalves, abordaram o apelante e o seu primo [o corréu Wemerson], em outro posto de gasolina, em razão de possuírem características semelhantes aos autores do roubo cometido no Posto Marka, em
30.12.2014
, sendo que, após revista no veículo de propriedade do corréu Wemerson, localizaram vestimentas parecidas com as indicadas pelas vítimas,
in verbis
:

“[...] em
30/01/2015
por volta de 01hs realizávamos rondas pelo pátio do Posto Locomotiva e deparamos com dois indivíduos junto a um veículo gol preto, placa OAU-4438,
em atitude suspeita, que ao fazer a abordagem foi percebido que os suspeitos, assim como o veículo, tinham características muito semelhante à dos envolvidos em roubos
[...]; que o
realizarmos uma vistoria no veículo e encontramos vestimentas uniformes azuis com faixas refletivas de cor vermelhas e verde, e um capacete vermelho parecidos com as utilizadas em roubos anteriores no Posto Marka
[...]; que
entramos em contato com os funcionários do Posto Marka que foram vítimas do último [...] e eles foram até o pelotão e reconheceram o veículo e os suspeitos como sendo os autores do referido roubo
; que ante a situação, encaminhados o fato para a delegacia de polícia civil.”

Consta do Termo de Apreensão que foram apreendidos um
“veículo VW gol G4, cor preta, placa OAU-4438; duas camisas, modelo de uniforme, sendo uma com faixa refletiva na cor vermelha e a outra na cor verde; uma calça de uniforme na cor azul, com faixa refletiva verde”
; entre outros objetos.

Após, as vítimas Antônio Pedro Nunes e Gleison Lima Alves compareceram à delegacia e reconheceram a
“camiseta e calça de uniforme na cor azul com faixas refletivas verdes, e jaqueta jeans azul escura
que estavam em poder de Wemerson Ferreira Pinheiro e Luiz Fernando Martins Pinheiro”
, apontando estas vestimentas como sendo
“iguais às usadas pelos indivíduos que praticaram o roubo no auto Posto Marka no dia 30/12/2014”
.

Em Juízo
, o policial Amarildo de Oliveira Gonçalves ratificou seu depoimento dado na fase extrajudicial.

Por sua vez, a vítima Antônio Pedro Nunes asseverou que:

“[...] eles pularam o muro, de capacete, um com roupa azul, de listras verde, e rendeu a gente, colocou a gente numa sala; um ficou com a gente na sala e o outro foi lá pra dentro [...]; quando chamaram a gente pra reconhecer, a gente reconheceu a roupa [...]; era uma roupa tipo o pessoal da Antártica que usa [...]; a viseira do capacete tava fechada [...]; a gente reconheceu a vestimenta e o capacete [...].
[O senhor consegue afirmar, com certeza, que foi o Luiz Fernando, olhando ali pra ele?] Não, porque os assaltantes estavam de capacete e não dá pra ver. [Então o senhor não afirma ser ele ali?] Não, não, o rosto dele eu nunca vi [...]; eles pularam o muro do fundo já de capacete
[...].”

Nas duas fases, o corréu Wemerson Ferreira Pinheiro negou a prática do crime, nos seguintes termos:

“[...] confirma estar nesta cidade, mas estava apenas de passagem; Que
os uniformes localizados no interior de seu veículo são seus, visto trabalhar na Bunge;
Que o capacete que estava em seu veículo é de seu primo Luiz Fernando;
Que o veículo gol é de sua propriedade
; Que confirma ser casado com a diretora da cadeia de Alto Garças/MT; Que não participou de nenhum roubo aqui nesta cidade, nem em outra cidade; Que é inocente; Que não sabe dizer se seu primo participou de roubo;
Que seu primo Luiz Fernando pediu carona até Rondonópolis
para ver se arrumava emprego na Bunge; Que é inocente [...].”

“[...] nessa época eu estava trabalhando na Bunge, de descascador de grãos [...]; essas acusações não são verdadeiras. [Nesse dia 30 de dezembro de 2014, o senhor estava em Rondonópolis?] Sim. [O seu uniforme ficava dentro do carro?] Tinha vez que eu trocava o uniforme [...].
[Me descreve como é esse uniforme?] Meu uniforme era azul, com a faixa refletiva verde, que é necessária. [Em dezembro o senhor teve algum contato com o seu primo Luiz Fernando?] Não, eu tava em Rondonópolis e o Luiz Fernando mora em Santa Rita/GO,
ele não tava aqui.
[O senhor disse que em janeiro ele pediu uma carona e o senhor foi buscá-lo em Alto Garças, isso já em janeiro?] Sim, em janeiro
, dezembro não [...].
[O senhor informou que, quando o senhor foi buscá-lo em Alto Garças, ele tava com um capacete?] Quando eu fui buscar ele, ele tava com um capacete no cotovelo, ele falou que foi até lá de carona com um amigo dele, e pediu pra eu buscar ele.
[...].”

Igualmente, o apelante LUIZ negou, nas duas fases, as acusações que lhe foram imputadas, afirmando que:

“[...] é primo em primeiro grau de Wemerson Ferreira Pinheiro; Que
ontem pegou carona com seu primo Wemerson na cidade de Alto Garças/MT para ir até a cidade de Rondonópolis/MT
para ver se haveria possibilidade de participar de alguma licitação de construção civil; Que pararam no posto da entrada da cidade para comprar uma coca cola, momento que foram abordados por policiais militares; Que
os objetos apreendidos no interior do veículo são de propriedade de Wemerson, sendo aqueles uniformes da empresa que seu primo Wemerson trabalha,
ao menos é isto que ele diz fazer; Que
o capacete também é de Wemerson
; Que no interior do veículo havia apenas uma carteira, um celular galaxy S4, uma calça jeans e um botina que eram do interrogado; Que
o veículo que Wemerson anda é dele,
[...]; Que não participou de nenhum roubo nem nesta cidade, nem em Alto Araguaia/MT; Que sabe que Wemerson é latrocida e não tem medo de andar com ele, mesmo porque precisava ir até a cidade de Rondonópolis/MT, e como não tem habilitação, por isto pediu carona [...].”

[...] estava em Alto Araguaia/MT; que seu primo Wemerson te ligou dizendo que tinha um serviço na firma onde ele trabalhava; que seu primo te ligou dizendo que estava em Alto Garças/MT; que saiu de Alto Araguaia e foi até Alto Garças, após, ambos se deslocaram até Rondonópolis; que pararam em um posto em Pedra Preta-MT; que estavam em um Gol preto; que pararam no posto Locomotiva; que foram abordados pela Polícia pela suspeita de roubo; que foram encaminhados para Delegacia para verificação veicular; que o Wemerson fugiu na delegacia [...]”.

Diante do relatado, em sentido contrário ao entendimento do Juízo singular, não identifico a existência de elementos probatórios aptos a manter a condenação do réu LUIZ, sobretudo ao se considerar o depoimento e o não reconhecimento pessoal realizado judicialmente pela vítima Antônio Pedro Nunes.

A imputação da autoria ao apelante se deu, unicamente, em razão dele estar de carona no veículo do seu primo –
após 30 (trinta) dias do roubo
–, onde foram localizados um capacete e vestimentas semelhantes [uniforme azul, com faixa refletiva verde, da empresa Bunge] às indicadas pelas vítimas.

Além de as roupas supracitadas pertencerem ao corréu Wemerson [uniforme da empresa onde trabalhava], as vítimas foram categóricas ao afirmar que os assaltantes usavam capacetes no momento da ação criminosa, impossibilitando-as de visualizarem os seus rostos.

Os agentes policiais limitaram-se a descrever que a suspeita decorreu apenas da localização de um uniforme semelhante ao indicado pelas vítimas no interior do veículo do corréu Wemerson, não apontando nenhum elemento seguro acerca da participação do apelante.

Por sua vez, o apelante negou a autoria delitiva nas duas oportunidades em que fora interrogado, não apresentando qualquer contradição em seus depoimentos.

Ademais, os pertences das vítimas e a arma de fogo não foram localizados, circunstâncias estas que militam em favor do réu.

Nesse contexto, o conjunto probatório não traz segurança quanto ao envolvimento do réu com o crime descrito na denúncia.

Com efeito, impõe-se absolver o apelante
LUIZ FERNANDO MARTINS PINHEIRO,
por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que os réus foram os autores dos delitos de roubos mencionados pelo MP, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo.”
(N.U 0000544-64.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 12/08/2020)

“Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistentes provas robustas, cabais, da sua autoria delitiva, em observância ao princípio in dubio pro reo, especialmente, se acerca do seu reconhecimento, a vítima apresentou versões contraditórias entre si; O decreto condenatório não pode ser fundamentado, exclusivamente, no reconhecimento do réu pela vítima, com base nas suas vestimentas, estrutura física e tom de pele.”
(Ap 102569/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)

Por fim, o juiz da causa nomeou a advogada dativa, Daniele Luzini dos Reis – OAB/MT no 21.712 –, para atuar na defesa técnica do apelante, em virtude da suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública [à época], fixando os honorários advocatícios na sentença.

No caso, a verba honorária arbitrada pelo Juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Nesse sentido são os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A verba honorária arbitrada, na sentença, pelo magistrado de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores. O STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB.”
(N.U 0002469-79.2015.8.11.0044, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020)

“A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.”
(AP 0001182-25.2016.8.11.0019, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/07/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver o apelante
LUIZ FERNANDO MARTINS PINHEIRO,
por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Delego ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021